Tribunal: STF
Processo: Rcl 58970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016867-16.2021.5.16.0017), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária do acordão ajuizou reclamação trabalhista, buscando a nulidade de sua contratação, pois não foi precedida de prévia aprovação em concurso público.



    Em razão disso, pediu a condenação do município de Porto Franco/MA para pagamento dos depósitos fundiários do período trabalhado.



    O Município de Porto Franco/MA, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF- MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc.



    O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público. […].



    O município interpôs Recurso Ordinário, com suas razões processadas e julgadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, mantendo-se incólume os termos da sentença […].



    O acordão proferido em sede de Recurso Ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, como visto, reconheceu a competência da justiça do trabalho nas demandas envolvendo servidor publico contratado e administração publica, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC.



    Com efeito, esta Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. […].



    Essa decisão afasta a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Franco em anexo). 



    O Município de Porto Franco, é bom dizer, não contrata servidores sob o regime celetista.



    Ademais, ao contrário do que entendeu a Desembargadora, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte.”



    Ao final, requer no mérito “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do acordão proferido o Recurso Ordinário, e consequentemente da sentença”. (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/4/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-MA e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 215-216):



    “1. De Incompetência material da Justiça do Trabalho



    O ente público renova a Incompetência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a parte autora fora contratada temporariamente nos termos da Lei Municipal nº 04/2005, submetendo-se ao Regime Jurídico Municipal instituído pela Lei Municipal nº 023/2007. Alega que, ainda que se tratasse de contratação nula, do mesmo jeito esta Justiça Obreira seria incompetente para apreciar a presente demanda, consoante o entendimento proferido pelo STF nos autos da ADI nº 3395/DF.



    A competência ratione materiae é definida no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC c/c 769 da CLT), pelo pedido e causa de pedir, a partir da qual é aferida, in status assertionis, a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, à luz da exegese lógico-sistemática do art. 114 da CF/88.



    Consoante os documentos acostados aos autos, o reclamante foi contratado diretamente pelo ente público, sem prévia aprovação em concurso público, tendo exercido o cargo de Vigia, no período de 10/5/2019 a 30/12/2020 (cf. Contracheque de Id 8fc9a8c e seguintes).



    O recorrente, ao alegar que se trata de contrato de trabalho temporário de caráter excepcional (Lei nº 8.745/93 c/c art. 37, IX, da CF/88), não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a regularidade de tal contratação, ônus que lhe incumbia (art. 818 da CLT c/c 373, II, do CPC). Ademais, não obstante tenha o recorrente baseado sua alegação na existência de contratação temporária de suposto cunho jurídico-administrativo, a mera existência de diploma normativo não é suficiente para comprovar a ocorrência de contratação temporária, nos moldes preconizados pela Constituição Federal em seu art. 37, IX, tendo em vista que não restou comprovada a existência de situação que justificasse a contratação do reclamante por tempo determinado (contrato temporário).



    Em sendo assim, resta configurada a contratação em caráter permanente e em ofensa ao preceito constitucional do art. 37, II, da CF/88, diante da ausência de prévia aprovação da autora em concurso público, o que atrai a competência desta Especializada para apreciar o feito, nos termos da Súmula n° 1 do TRT 16, editada após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº 033/2014 - 23/02/2015), na qual restei vencida, por seguir o entendimento fixado pelo STF na ADI nº 3.395-6/DF.



    Eis o teor da aludida Súmula:



    ‘SÚMULA Nº 01 - TRT 16 - JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO.A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, com a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’



    Destarte, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no referido verbete sumular (contrato nulo), por disciplina judiciária e ressalvado o meu posicionamento em sentido adverso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar o feito.



    Logo, rejeito a preliminar.”. 



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Especializada, consubstanciada na argumentação de que a “Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente